Tribunal: TJES
Processo: 5001403-34.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-34.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JESSICA DE ALMEIDA GIUBERTI
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre TAM LINHAS AÉREAS da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso, o recorrente alega a ausência de falha na prestação do serviço, que o voo foi cancelado por força maior, ausência de obrigação de reparar danos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

Conforme relatado, a matéria controvertida nos autos refere-se aos alegados danos morais sofridos pela recorrida em relação à ausência de assistência necessária em razão de sua situação de saúde. Compulsando os autos, verifico que o recorrente não impugna especificamente os danos morais suportados pela recorrida.

Ainda, conforme exposto pelo magistrado sentenciante, a autora junta aos autos declaração de passageiro do mesmo voo, onde consta informação sobre a falta de assistência da companhia aérea, principalmente quanto ao seu estado de saúde e sobre necessitar de uma cadeira de rodas (IDS - 314749, Págs. 01).

Outrossim, assiste razão a recorrente no que toca ao cancelamento do voo por condições adversas de tempo, todavia, deveria ter prestado o auxílio necessário à recorrida, que, segundo consta dos autos, chorou de dor no aeroporto. Assim, entendo como configurado o ato ilícito.

Segundo prevê o inciso X do artigo 5º da Constituição da República, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Com efeito, de acordo com o artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Os danos extrapatrimoniais, destarte, têm como pressuposto a ofensa a algum direito da personalidade. Segundo doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro Programa de Responsabilidade Civil,
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
.

No caso em apreço, é possível aferir, compulsando todo o aparato probatório, inclusive prova testemunhal, que o recorrente deve reparar os danos que causou. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANIMOSIDADE ENTRE VIZINHOS. DEMONSTRADO O EXCESSO POR PARTE DO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO.
De acordo com o artigo 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do artigo 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Os danos extrapatrimoniais têm como pressuposto a ofensa a algum direito da personalidade. Caso dos autos em que as provas documentais e testemunhais foram suficientes para demonstrar o direito alegado, pois indicaram a veracidade dos fatos narrados na inicial (...) Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses semelhantes, mostra-se adequado e justo o valor indenizatório fixado na origem (
R$ 10.000,00). NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70083309823, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 20-02-2020)

Na mensuração do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e minorar a condenação por danos morais ao importe de R$ 8
.000,00 (oito mil reais)

Sem custas.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de fevereiro de 2020.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.